Tribunal: STF
Processo: RHC 55217
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-15
Data de publicação: 1977-06-15

Ementa:
- Competência de Juiz-Adjunto.
O art. 84 do Código de Organização Judiciária do Rio Grande do Sul, ao deixar de subtrair da competência do Juiz-Adjunto o julgamento de crime punido com pena de reclusão, não afronta a norma inserida na letra b, do § 1º do art. 144 da Constituição Federal (E.C.n.1/69). Inteligência do citado preceito constitucional e a inovação determinada pela E.C. N. 7, de 13.4.1977. Imediata  incidência quanto às ações penais em andamento, da inovação na letra b do § 1º do art. 144 da Constituição, excluindo da competência dos juízes togados com investidura limitada no tempo, os crimes punidos com reclusão. 
Provimento parcial do recurso, a fim de que o Juiz-Adjunto em exercício na comarca de Sapucaia do Sul se abstenha de proferir sentença na ação penal movida pelo Ministério Público contra o recorrente e outro co-réu, pelos crimes capitulados nos arts.155 e 214 do Código Penal.